Tribunal: TJSP
Processo: 1006460-44.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de danos morais - inclusão das dívidas no serviço denominado "Serasa Limpa Nome" - plataforma destinada à negociação de dívidas - ausência de publicidade ou de indícios de que tenha influído no "score" de crédito da autora - Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste Tribunal - dano moral não configurado - verba honorária

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de danos morais - inclusão das dívidas no serviço denominado "Serasa Limpa Nome" - plataforma destinada à negociação de dívidas - ausência de publicidade ou de indícios de que tenha influído no "score" de crédito da autora - Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste Tribunal - dano moral não configurado - verba honorária devida ao patrono da apelante - majoração para observar o patamar legal mínimo - recurso parcialmente provido.